Tribunal: TJBA
Processo: 8062153-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062153-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ANDRE PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por MARCOS ANDRE PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0516025-43.2018.8.05.0080, ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., que determinou a penhora de 15% da remuneração líquida mensal do executado, a ser descontada diretamente na fonte pagadora. 2. A decisão agravada fundamentou-se na possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, após análise da situação financeira do devedor, considerando comprovadas despesas básicas no valor de R$ 1.913,61 e remuneração líquida mensal de R$ 4.105,41, remanescendo quantia suficiente para preservação de sua subsistência. II. Questão em discussão 3. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual do salário do executado, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e se o percentual fixado compromete o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. III. Razões de decidir 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de seus dependentes. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte da remuneração, em caráter excepcional, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial. 6. No caso concreto, demonstrada a frustração das tentativas de localização de outros bens penhoráveis e verificada margem financeira apta a suportar a constrição, o percentual de 15% do salário revela-se razoável e proporcional. 7. Inexistente risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É admissível a penhora de percentual da remuneração do executado, de forma excepcional, quando demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial nem a dignidade do devedor e de sua família.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062153-44.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, MARCOS ANDRE PEREIRA, e Agravado, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça